Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725221-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA ALVARES ATAIDE D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da SUSPENSÃO do feito manifestem as partes no seu prosseguimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator